Tribunal: TJPA
Processo: 0000686-72.2006.8.14.0065
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXAME DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DO DELITO DO ART. 14 DA LEI 10.826/03. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EXAME DO MÉRITO. CRIMES DO ART. 121, §2º, II E IV, DO CPB. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS, RECONHECENDO A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL, É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA, SOMADO A CONFISSÃO DO CORRÉU E AS DECLARAÇÕES DO RECORRENTE EM PLENÁRIO SUSTENTAM A VERSÃO DA ACUSAÇÃO, DE QUE OS HOMICÍDIOS FORAM MOTIVADOS POR MERA CONTENDA CRIADA EM TORNO DE EVENTUAL FURTO DE MOTOCICLETA. MOTIVO FÚTIL CONFIGURADO. MANTIDA A DECISÃO DOS JURADOS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES DE HOMICÍDIO APLICADA TRÊS ANOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE. SÚMULA 23 DO TJ/PA. SANÇÃO-BASE MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, JULGANDO-SE, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE TÃO SOMENTE PELO CRIME DO ART. 14 DA LEI 10.826/03. DECISÃO UNÂNIME.EXAME DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGOI. É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. O recorrente foi condenado à pena de dois anos e quatro meses de reclusão por porte ilegal de arma de fogo, a qual tem prazo prescricional de oito anos, conforme estabelece o art. 109, inciso IV, do CPB. Na hipótese, entre 10/05/06, data em que foi recebida a denúncia e o dia 09/10/14, quando foi publicada a decisão de pronúncia, transcorreram mais de oito anos. Extinta a punibilidade do apelante apenas pelo delito do art. 14 da Lei 10.826/03;DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTILII. Observa-se que a decisão dos jurados não está em desconformidade com os elementos de convicção dos autos. A testemunha Raimundo Salem Rodrigues ratificou em juízo o depoimento prestado perante a autoridade policial, onde relatou que o motivo do crime teria sido um eventual furto de motocicleta. Por sua vez, o corréu Divino Cardoso Braz, irmão do apelante, ao confessar o crime em juízo, também declinou que as vítimas foram procuradas, inicialmente, para esclarecer a autoria do referido furto, fato que acabou por desencadear uma contenta entre os envolvidos e terminou com a produção do resultado morte. Embora tenha negado o crime, o recorrente confirmou a versão da acusação diante dos jurados, relatando que os ofendidos teriam sido mortos por serem suspeitos de subtrair uma motocicleta. Configurada, portanto, a qualificadora do motivo fútil sustentada em plenário pela acusação. Desta feita, vê-se que a decisão dos jurados guarda perfeita harmonia com os elementos de prova dos autos. Inviável o decote da qualificadora corretamente reconhecida e acobertada pela soberania dos veredictos, não havendo por que se proceder a anulação do julgamento. Precedentes;DA PENA-BASE DOS CRIMES DE HOMICÍDIOIII. Ainda que o cálculo da sanção-base não tenha sido um primor, no exame da culpabilidade o julgador valorou a extrema crueldade dos golpes desferidos nas vítimas, cujos corpos foram dilacerados. Também considerou como negativas as circunstâncias do crime, em razão da indiferença demonstrada pelo recorrente para com os ofendidos e seus familiares. A fundamentação adotada se mostra idônea e baseada em fatos concretos dos autos. Tampouco há que se falar em bis in idem. Logo, havendo duas circunstâncias desfavoráveis, o juiz estava autorizado a aplicar a pena-base em quinze anos, portanto três anos acima do mínimo. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA. Mantida a pena aplicada pelo duplo homicídio, que se encontra justa e proporcional à gravidade dos ilícitos cometidos;IV. Apelo improvido, julgando-se, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/03. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA/PA
APELAÇÃO PENAL Nº: 0000686-72.2006.8.14.0065.
APELANTE:

PEDRO FERREIRA BRAZ.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. duplo homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. exame de ofício. prescrição do delito do art. 14 da Lei 10.826/03. extinção da punibilidade. exame do mérito. crimes do art. 121, §2º, II e IV, do CPB. alegação de que a decisão dos jurados, reconhecendo a qualificadora do motivo fútil, é manifestamente contrária à prova dos autos. improcedência. o depoimento de testemunha, somado a confissão do corréu e as declarações do recorrente em plenário sustentam a versão da acusação, de que os homicídios foram motivados por mera contenda criada em torno de eventual furto de motocicleta. motivo fútil configurado. mantida a decisão dos jurados. dosimetria. pedido de redução da pena-base dos crimes de homicídio aplicada três anos acima do mínimo legal. impossibilidade. culpabilidade e circunstâncias do crime valoradas desfavoravelmente. súmula 23 do TJ/PA. sanção-base mantida. apelo conhecido e improvido, julgando-se, de ofício, extinta a punibilidade do apelante tão somente pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/03. decisão unânime.
exame de ofício. prescrição do crime de porte ilegal de arma de fogo
I. É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. O recorrente foi condenado à pena de dois anos e quatro meses de reclusão por porte ilegal de arma de fogo, a qual tem prazo prescricional de oito anos, conforme estabelece o art. 109, inciso IV, do CPB.
Na hipótese, entre 10/05/06, data em que foi recebida a denúncia e o dia 09/10/14, quando foi publicada a decisão de pronúncia, transcorreram mais de oito anos.

Extinta a punibilidade do apelante apenas pelo delito do art. 14 da Lei 10.826/03
;
do decote da qualificadora do motivo fútil
II. Observa-se que a decisão dos jurados não está em desconformidade com os elementos de convicção dos autos. A testemunha
Raimundo Salem Rodrigues
ratificou
em juízo
o depoimento prestado perante a autoridade policial, onde relatou que o
motivo do crime teria sido um eventual furto de motocicleta
. Por sua vez, o corréu
Divino Cardoso Braz
, irmão do apelante, ao confessar o crime
em juízo
, também declinou que as vítimas foram procuradas, inicialmente, para esclarecer a
autoria do referido furto
, fato que acabou por desencadear uma contenta entre os envolvidos e terminou com a produção do resultado morte. Embora tenha negado o crime, o recorrente
confirmou a versão da acusação

diante dos jurados
, relatando que os ofendidos teriam sido mortos por serem suspeitos de
subtrair uma motocicleta
. Configurada, portanto, a qualificadora do motivo fútil sustentada em plenário pela acusação. Desta feita, vê-se que a decisão dos jurados guarda perfeita harmonia com os elementos de prova dos autos. Inviável o decote da qualificadora corretamente reconhecida e acobertada pela soberania dos veredictos, não havendo por que se proceder a anulação do julgamento. Precedentes;
da pena-base dos crimes de homicídio
III. Ainda que o cálculo da sanção-base não tenha sido um primor, no exame da culpabilidade o julgador valorou a extrema crueldade dos golpes desferidos nas vítimas, cujos corpos foram dilacerados. Também considerou como negativas as circunstâncias do crime, em razão da indiferença demonstrada pelo recorrente para com os ofendidos e seus familiares. A fundamentação adotada se mostra idônea e baseada em fatos concretos dos autos. Tampouco há que se falar em
bis in idem.
Logo, havendo duas circunstâncias desfavoráveis, o juiz estava autorizado a aplicar a pena-base em quinze anos, portanto três anos acima do mínimo. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA.
Mantida a pena aplicada pelo duplo homicídio
, que se encontra justa e

proporcional à gravidade dos ilícitos cometidos;
IV. Apelo improvido, julgando-se, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/03. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, extinguindo-se de ofício a punibilidade do apelante pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/03
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Pedro Ferreira Braz
, inconformado com a r.
sentença que o

condenou a pena total de trinta anos e quatro meses de reclusão em regime fechado, mais cinquenta dias-multa,
pela prática de dois crimes de homicídio qualificado, em concurso com porte ilegal de arma de fogo, tipificados respectivamente nos artigos 121, §2º, incisos II e IV, do CPB e 14 da Lei 10.826/03, interpôs a presente apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Xinguara/PA.

Em seu recurso, a defesa afirmou que a decisão dos jurados reconhecendo a qualificadora do motivo fútil é manifestamente contrária à prova dos autos. Por esta razão requereu a anulação do julgamento, pois não haveria elementos de convicção que autorizassem o reconhecimento da mencionada qualificadora pelo conselho de sentença, tudo
ex vi
do art. 593, III, alínea ¿d¿ do CPPB.

Acerca da dosimetria do delito de homicídio, a defesa aduziu que embora o julgador tenha valorado negativamente na pena-base uma das duas qualificadoras reconhecidas pelo júri, nada justificaria a aplicação de sanção-base três anos acima do mínimo cominado em lei ao delito. Assim, por considerar que há injustiça na aplicação da pena, a defesa postulou pela sua redução, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da legalidade.
Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo
parcial provimento
do apelo, para que seja reformada a pena-base.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo. Consta da denúncia que no dia 02/04/2006, nas proximidades do bar do senhor "Severino", o recorrente e outros dois elementos ameaçaram as vítimas com arma de fogo, amarrando-as em seguida, a fim de lhes desferir os golpes de faca, que causaram as lesões descritas no auto de exame cadavérico. Regularmente processado, o apelante foi condenado por duplo homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Inconformado, interpôs o presente recurso. São os fatos.
EXAME DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

No caso em apreço, o recorrente foi condenado à
pena de dois anos e quatro meses de reclusão por porte ilegal de arma de fogo
, a qual tem prazo prescricional de oito anos, conforme estabelece o art. 109, inciso IV, do CPB
1
. Na hipótese, entre
10/05/06
, data em que foi recebida a denúncia (fl. 77) e o dia
09/10/14
, quando foi publicada a decisão de pronúncia (DJe 5604/14), transcorreram mais de oito anos. Logo, claro está a

ocorrência do
fenômeno da prescrição.

Por esta razão, não há como não extinguir a punibilidade do apelante, apenas pelo

delito do

art. 14 da Lei 10.826/03.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

A defesa requereu a anulação do julgamento, a fim de que seja feito o decote da qualificadora do motivo fútil, pois os jurados, ao reconhecê-la, teriam proferido decisão contrária as provas dos autos.
Ocorre que, analisando o material probatório colhido na instrução processual, observo que a decisão dos jurados não está em desconformidade com os elementos de convicção dos autos.

Com efeito, a testemunha
Raimundo Salem Rodrigues
ratificou
em juízo
o depoimento prestado perante a autoridade policial, onde relatou que o
motivo do crime teria sido um eventual furto de motocicleta
(fl. 114). Por sua vez, o corréu
Divino Cardoso Braz
, irmão do apelante, ao confessar o crime
em juízo
, também declinou que as vítimas foram procuradas, inicialmente, para esclarecer a
autoria do referido furto
, fato que acabou por desencadear uma contenta entre os envolvidos e terminou com a produção do resultado morte (fl. 80).

Embora tenha negado o crime, o recorrente
confirmou a versão da acusação

diante dos jurados
, relatando que os ofendidos teriam sido mortos por serem suspeitos de
subtrair uma motocicleta
(fl. 588). Configurada, portanto, a qualificadora do motivo fútil sustentada em plenário pela acusação. Desta feita, vê-se que a decisão dos jurados guarda perfeita harmonia com os elementos de prova dos autos, razão pela qual o pedido defensivo não merece guarida.
¿[...] JÚRI - JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADO - TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - DEPOIMENTO DECISIVO PRESTADO POR TESTEMUNHA PRESENCIAL Se se lastreara o Conselho de Sentença em prova concreta ao condenar o recorrente pela prática de homicídio duplamente qualificado, não se há falar, evidentemente, em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, havendo recepcionado os jurados tese acusatória efetivamente enunciada em plenário do júri [...] (TJ-MG - APR: 10116150040149001 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 29/06/2017, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/07/2017)¿

Assim, inviável o decote da qualificadora corretamente reconhecida e acobertada pela soberania dos veredictos
, não havendo por que se proceder a anulação do julgamento.

DA PENA-BASE DO CRIME DE HOMICÍDIO.

Acerca da dosimetria do delito de homicídio, a defesa aduziu que embora o julgador tenha valorado negativamente na pena-base uma das duas qualificadoras reconhecidas pelo júri, nada justificaria a aplicação de sanção-base três anos acima do mínimo cominado em lei ao delito. No cálculo da base, o juiz assim se manifestou:
¿A culpabilidade do réu é insofismável, na oportunidade da conduta possuía higidez e pleno conhecimento do caráter ilícito da mesma, porém não primou de forma diversa. Em ambos os delitos de homicídio agiu com a mesma intensidade, para por fim a vida das vítimas.
A conduta foi de extrema crueldade, uma vez que os golpes dilaceraram os corpos das vítimas. Observa-se, ainda, que na oportunidade, o acusado para impedir a reação das vítimas conscientemente se utilizou de arma de fogo
. Não há registro nos autos de sentença transitada em julgado por outro delito, de modo que, em tese, não seria carecedor de bons antecedentes. A conduta social do réu, anterior aos delitos não fora desabonada e, ainda, nada indica que tenha vida desregrada, a ser considerada por este juízo. Todavia, a personalidade do agente, não pode ser considerada dentro da normalidade do homem comum, uma vez que há notícia do cometimento de outro delito na cidade de Turvânia-GO, onde possui mandado de prisão por força de execução penal.
Não vislumbro um motivo plausível o suficiente para justificar a mais grave das agressões, a morte das vítimas, muito menos o comportamento do réu ao se utilizar de arma de fogo, uma vez que não restou demonstrado que corria alguma ameaça ou risco de morte.
As circunstâncias são desfavoráveis ao réu, uma vez que com o seu agir demonstrou indiferença para com a vida de dois semelhantes e de suas famílias. Além disso, a utilização de arma de fogo, por si só, impõe sobressalto a comunidade onde vive, uma vez que impõe força e grave ameaça a todos
.
As consequências próprias dos delitos com resultado morte, mostram que o bem jurídico mais valioso sucumbiu, sendo irremediáveis as suas perdas, impondo, evidentemente, perene dor e sacrifícios de toda natureza aos familiares das vítimas. Tenho ainda que a utilização de arma de fogo estimula igual conduta por outros, tornando principalmente na zona rural território de impunidades
. O comportamento das vítimas em momento algum teve o condão de desatar a ira do réu, uma vez que nenhum fato plausível de repúdio fora praticado por elas contra ele. No que desrespeito ao porte ilegal de arma, sequer pode se atribuir tal fato à ausência de órgãos ou agentes estatais em localidades remotas, visto que é justamente dessa circunstância que se aproveitou para agir. Ponderadas as circunstâncias judiciais fixo a pena-base de 15 (quinze) anos de reclusão, para cada um dos crimes do art. 121, §2º incisos II e IV do CPB, homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou as defesas das vítimas e 3 (três) anos e 80 (oitenta) dias multa, a razão de um trigésimo do salário vigente para o delito de porte ilegal de arma de fogo.

Examinando os autos, não restou claro que o julgador tenha se utilizado de uma das qualificadoras na avaliação dos vetores do art. 59 do CPB. Todavia, ainda que assim o fizesse, inexistiria qualquer óbice. Ao contrário, é o que recomenda a jurisprudência pátria:
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. CRIME CONTINUADO. UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
IV - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal.
[...] Não conheço do habeas corpus. (HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017)¿

No mais, ainda que o cálculo da sanção-base não tenha sido um primor,
no exame da culpabilidade o julgador valorou a extrema crueldade dos golpes desferidos nas vítimas, cujos corpos foram dilacerados
. Também considerou como negativas as circunstâncias do crime,
em razão da indiferença demonstrada pelo recorrente para com os ofendidos e seus familiares.

Ora, a meu ver, a fundamentação adotada se mostra idônea e baseada em fatos concretos dos autos. Tampouco há que se falar em
bis in idem
. Logo, havendo duas circunstâncias desfavoráveis, o juiz estava autorizado a aplicar a pena-base em quinze anos, portanto três anos acima do mínimo.
É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA
2
.

Assim, mantenho a pena fixada pelo duplo homicídio,
que reputo justa e proporcional à gravidade dos ilícitos cometidos.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, julgando, de ofício, extinta a punibilidade do apelante tão somente pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/03, nos exatos termos da fundamentação.
Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

2

¿Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿